Tribunal: TJES
Processo: 5018784-67.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018784-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO CONSTANTINO DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018784-67.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO CONSTANTINO DUARTE

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABERRATIO ICTUS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E COMETIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. EXASPERAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 492, I, "B", DO CPP. RECONHECIMENTO ILEGAL. AFASTAMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de LEANDRO CONSTANTINO DUARTE, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, duas vezes, na qual imposta a pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, requerendo a retificação da pena-base e a exclusão da agravante da reincidência, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se são idôneas as fundamentações utilizadas para a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser reconhecida na dosimetria da pena, nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, sem menção nos debates orais em Plenário; (iii) determinar se o revisionando faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime com base no motivo torpe (disputa pelo tráfico de drogas), elemento já utilizado para qualificar o homicídio (art. 121, § 2º, I, CP), caracteriza
bis in idem
e afronta ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

A morte de pessoa diversa daquela visada (
aberratio ictus
ou erro na execução), expressamente disciplinada no art. 73, do Código Penal, é consequência típica inerente ao homicídio doloso, não podendo ser utilizada para exasperar a pena por ser fator já normativamente considerado, o que configura fundamentação inidônea.

A desvaloração do modulador das circunstâncias do crime, fundamentada na “premeditação” e no cometimento do delito em “período noturno”, está justificada, pois indicam maior planejamento e menor visibilidade, constituindo elementos acidentais que extrapolam o tipo penal.

A reincidência, mesmo sendo agravante de ordem objetiva nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, somente pode ser valorada na dosimetria da pena quando arguida em Plenário nos debates orais, sob pena de violação ao art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.

A ausência de registro na Ata da Sessão de Julgamento de qualquer menção ou debate sobre a agravante da reincidência implica a inobservância da necessidade de debate prévio, tornando ilegal o reconhecimento da agravante e impondo seu afastamento.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

Caracteriza
bis in idem
e afronta à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) o uso da mesma circunstância, o motivo torpe, para, simultaneamente, desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime na primeira fase da dosimetria, quando já empregado para qualificar o homicídio (art. 121, § 2º, I, CP).

O resultado de morte de pessoa diversa da pretendida (
aberratio ictus
), por ser consequência típica do erro na execução prevista no art. 73 do Código Penal, não pode, por si só, ser utilizado como consequência mais grave do crime para exasperar a pena-base do homicídio doloso.

A reincidência, ainda que agravante de natureza objetiva, demanda que o tema seja debatido em plenário no Tribunal do Júri, sob pena de inobservância do art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, inviabilizando sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 5º, XLVI, 33, § 2º, alínea “a”, 59, 70, 73, e 121, § 2°, incisos I e IV. Código de Processo Penal, arts. 492, I, “b”, e 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025; HC n. 814.465/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5018784-67.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LEANDRO CONSTANTINO DUARTE

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada em favor de
LEANDRO CONSTANTINO DUARTE
, fundamentada no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 16819293), nos autos da ação penal tombada sob nº 0011227-98.2013.8.08.0012, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, duas vezes, tendo lhe sido imposta a pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado.

Em síntese, a Defesa assevera que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da culpabilidade, dos motivos do crime, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, porém, todos de forma inidônea. Outrossim, aduz a ilegalidade do reconhecimento da agravante da reincidência, que não foi sustentada nos debates orais em plenário do júri, malferindo, assim, a determinação contida no art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal. À vista disso, requer a retificação da pena-base, bem como a exclusão da agravante da reincidência. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Parecer da D. Subprocuradoria de Justiça no ID 17454069, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela parcial procedência do pedido revisional, apenas para decotar a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Emerge da exordial acusatória que foram imputados aos denunciados Rodrigo Rosa da Silva (vulgo "Diguinho"), Kelven Klay de Paula Luz (vulgo "Kel") e Leandro Constantino Duarte (vulgo "Pezão") a prática de duplo homicídio qualificado, em concurso formal (art. 70, CP), contra as vítimas RODRIGO AZEVEDO e RAYSON CARVALHO DE JESUS, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como cediço, a revisão criminal, consoante preceitua o art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, é a via adequada para desconstituir sentença condenatória que contrarie o texto expresso de lei, a evidência dos autos, ou para reconhecer circunstância que autorize diminuição da pena.

No caso vertente, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão
para cada um dos crimes, diante da desvaloração de quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências. Passa-se à análise da idoneidade dos fundamentos utilizados, em observância ao art. 59, do Código Penal.

O sopesamento negativo da circunstância judicial da
culpabilidade
fora arregimentado no fato de que o réu
“agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em razão da forma que o crime fora cometido e do elevado grau de torpeza”.

Por sua vez, os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis sob o fundamento de que o motivo era
“vil, baixo e ignóbil, tendo sido reconhecida qualificadora do motivo torpe”.

Ora, no tocante à culpabilidade e aos motivos, verifica-se indevida valoração duplicada, caracterizando-se o bis in idem. A torpeza, decorrente da disputa pelo tráfico de drogas, foi elemento utilizado para qualificar o homicídio (art. 121, § 2º, I, CP).

Destarte, o uso da mesma circunstância, o motivo torpe, para, simultaneamente, desvalorar a culpabilidade e os motivos do crime, incorre em afronta ao princípio do
non bis in idem
e à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Deve, portanto, ser afastada a valoração negativa de ambos os vetores.

Por sua vez, as
consequências do crime
foram reputadas como graves sob o fundamento de que os réus
“mataram pessoas diversas das que pretendiam, eliminando pessoas trabalhadoras e inocentes à disputa do tráfico de drogas na região”.

Nesse prisma, insta consignar que a morte de pessoa diversa daquela originalmente visada (conhecida como
aberratio ictus
ou erro na execução), é consequência típica expressamente disciplinada no ordenamento jurídico, mormente no art. 73, do Código Penal. O resultado jurídico desse erro é que o agente responde como se tivesse atingido a pessoa pretendida, não configurando, por si só, consequência mais grave que a inerente ao tipo penal do homicídio doloso.

Desta feita, a utilização desse elemento para exasperar a pena configura indevido agravamento por fator já normativamente considerado, razão pela qual a fundamentação é inidônea e deve ser afastada.

Por outro lado, a desvaloração do modulador das
circunstâncias do crime
, restou arregimentado na “premeditação no crime e ousadia/covardia no fato do cometimento em período noturno, acreditando na impunidade”.

Nesse compasso, a alegação de “ousadia/covardia” sem elementos concretos que a demonstrem é genérica. Entretanto, a “premeditação” e o cometimento do delito em “período noturno”, indicando maior planejamento e menor visibilidade, constituem elementos acidentais que extrapolam o tipo penal, o que justifica a exasperação da pena-base.

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 04 (quatro) moduladores negativos, o Juízo primevo adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, fixando a pena-base em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Desta feita, afastados 03 (três) balizadores e remanescendo apenas 01 (um) vetorial, utilizo a fração de 1/8 para fixar a reprimenda basal em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Superada tal aresta, a Defesa postula a ilegalidade do reconhecimento da agravante da reincidência, sob o fundamento de que não fora mencionada em sede de debates orais em Plenário do Tribunal do Júri.

A orientação jurisprudencial dominante da Corte Superior converge no sentido de que,
“mesmo sendo a reincidência uma agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes submetidos ao Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates” (AgRg no HC n. 991.401/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Noutros termos,

“A reincidência, ainda que agravante de natureza objetiva, demanda que o tema seja debatido em plenário no Tribunal do Júri. A falta desse debate inviabiliza sua aplicação, em conformidade com a jurisprudência da Corte, como no caso dos autos.”(HC n. 814.465/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No caso vertente, a Ata da Sessão de Julgamento (ID 16819292) não registra qualquer menção ou debate sobre a agravante da reincidência, limitando-se a elencar as teses principais da acusação e da Defesa.

Desta feita, a inobservância da necessidade de debate prévio constitui violação ao art. 492, I, "b", do CPP, tornando ilegal o reconhecimento da agravante da reincidência, razão pela qual impõe-se o seu afastamento.

Prosseguindo na dosimetria, na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas, fixo a pena em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconhecido o
concurso formal de crimes (art. 70, do Código Penal)
, majoro a pena no montante de 1/6, fixando a
PENA DEFINITIVA em 1
6
(deze
sseis)
anos, 0
7
(
sete
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão
.

Mantenho o regime
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço da ação revisional
e

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTES OS PEDIDOS
para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
fixando-a em
1
6
(deze
sseis)
anos, 0
7
(
sete
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando, fixando-a em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcialmente o recurso.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.